Tribunal: TJSP
Processo: 2036783-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Aplicação da Pena
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Juízo a quo que condicionou a progressão para o regime semiaberto à realização de exame criminológico. Defesa pleiteia a concessão da benesse tão somente com base nos requisitos obrigatórios previstos em lei. Indeferimento liminar. Via eleita inadequada. Matéria de execução. O remédio heroico não se presta acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Juízo a quo que condicionou a progressão para o regime semiaberto à realização de exame criminológico. Defesa pleiteia a concessão da benesse tão somente com base nos requisitos obrigatórios previstos em lei. Indeferimento liminar. Via eleita inadequada. Matéria de execução. O remédio heroico não se presta acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente, ou teratológica, o que não ocorre no presente caso. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução. Indefere-se liminarmente o writ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2036783-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente TIAGO
FERREIRA DA PENHA e Impetrante FELIPE QUEIROZ GOMES, é impetrado 1a
VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE ARAÇATUBA-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036783-59.2020.8.26.0000 -Voto no 10.732 gpd
2
HABEAS CORPUS No: 2036783-59.2020.8.26.0000
Impetrante: Felipe Queiroz Gomes
Paciente: TIAGO FERREIRA DA PENHA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Araçatuba
Voto no: 10.732
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Juízo a quo que
condicionou a progressão para o regime semiaberto à realização de
exame criminológico. Defesa pleiteia a concessão da benesse tão
somente com base nos requisitos obrigatórios previstos em lei.
Indeferimento liminar. Via eleita inadequada. Matéria de
execução. O remédio heroico não se presta acelerar feitos,
verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão
de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no
curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente, ou
teratológica, o que não ocorre no presente caso. A matéria deve ser
apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas
em sede de Agravo em Execução. Indefere-se liminarmente o writ.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Dr. Felipe Queiroz Gomes, em favor de TIAGO FERREIRA
DA PENHA, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento por parte
do MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais de Araçatuba, que
requereu a realização de exame criminológico do paciente, antes de deferir a
progressão de regime pleiteada.
Narra o impetrante, em apertada síntese, que a
determinação do Juízo a quo constitui flagrante constrangimento ilegal, uma vez
que, além de o exame criminológico não ser mais obrigatória para fins de
progressão de regime, a fundamentação expendida pelo Magistrado de piso é
inidônea, porquanto calcada basicamente na gravidade do delito, bem como na
longa pena a cumprir.
Requer, desse modo, a concessão liminar da ordem, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036783-59.2020.8.26.0000 -Voto no 10.732 gpd
3
que o paciente seja imediatamente removido para o regime semiaberto, até a
realização do exame criminológico. No mérito, requer a confirmação da ordem,
cassando-se a decisão que determinou a realização do exame, devendo ser
julgado o benefício de progressão com base somente no lapso temporal e no
bom comportamento carcerário.
É o relatório.
Nos termos dos artigos 663 do Código de Processo Penal e
248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, indefere-se
liminarmente o writ.
O remédio heroico não é instrumento hábil a acelerar feitos,
verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios
prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal, salvo
quando a ilegalidade é patente, ou teratológica, o que não ocorre no presente
caso.
Os C. Tribunais Superiores vêm adotando o entendimento
de que o habeas corpus não se presta a sucedâneo recursal:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO
DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART.
33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. TRIBUNAL A
QUO
QUE
CONCLUIU
QUE
AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO APONTAM QUE
O ACUSADO DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
QUE
ENSEJA
A
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E
PRIMARIEDADE.
REGIME
INICIAL
MODIFICADO
PARA
O
SEMIABERTO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. O Supremo Tribunal
Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus, passaram a restringir a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036783-59.2020.8.26.0000 -Voto no 10.732 gpd
4
admissibilidade quando o ato legal for
passível de impugnação pela via recursal
própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade (...) (grifo meu)
(HC 359-978/SP, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 16.08.2016, Dje
de 25.08.2016)
Logo, a via eleita é inidônea, por existir recurso próprio para
o reexame da matéria em tela.
Competia ao sentenciado manifestar seu inconformismo
pela via recursal adequada, qual seja o Agravo em Execução, como, aliás, foi
reconhecido pela própria defesa na impetração.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Assim, inviável no restrito âmbito do writ o enfrentamento do
tema.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.

ANDRADE SAMPAIO
RELATOR